Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37150564 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de CLÓVIS DE AMORIM MACEDO, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, CLESIO SOUZA DOS REIS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais), e requereu a extinção das ordens de pagamento (ID: 37150563). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 11 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador